Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSÓRCIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FORÇA EXECUTIVA. VALIDADE DAS ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA ESCOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes decorre de contrato de adesão ao grupo de consórcio, sendo, portanto, a ele acessório e, por conseguinte, considerado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10, §6o da Lei no 11.795/2008 c/c art. 784, XII do Código de Processo Civil. 1.1. Além disso, no contrato de alienação fiduciária assinado pelo executado, consta cláusula expressa reconhecendo o referido instrumento como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III do Código de Processo Civil, ficando evidenciada, portanto, a natureza executiva do título utilizado pelo exequente, ante o preenchimento dos requisitos essenciais à espécie.
2. O acolhimento da exceção de pré-executividade exige a comprovação, mediante prova pré-constituída, da ausência dos requisitos necessários para o adequado desenvolvimento do processo executivo, desde que o fato alegado possa ser verificado de forma concreta e sem que haja necessidade de dilação probatória.
3. A questão referente à existência de excesso nos cálculos apresentados pelo exequente deve ser discutida mediante oposição de embargos do devedor, em atenção ao que dispõe o art. 917, III do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.